Tribunal: TJDFT
Processo: 0715588-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. ADPF 890/DF. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. INTERRUPÇÃO. DÍVIDA SUPERIOR A 120 DIAS. QUITAÇÃO. ANTES DO AJUIZAMENTO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tese firmada no julgamento da ADPF n.o 890/DF, com a aplicação pelo Supremo Tribunal Federal do regime de precatórios à Caesb, na forma do art. 100 da CR/88, não alterou a competência da Vara de Fazenda Pública do DF, seja pela inexistência de declaração de inconstitucionalidade art. 26, I, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios), seja pela ausência de alteração legislativa ampliando o referido rol, para abarcar sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais.
2. Incumbe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
3. O art. 121, § 5o, da Resolução ADASA no 14/2011 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de água e esgoto em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 120 (cento e vinte) dias.
4. O pagamento das últimas quatro parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.